Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0813790-61.2024.8.07.0016, em tramitação no 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o Distrito Federal disponibilize, de forma imediata, transporte adequado para tratamento de hemodiálise, de sua residência até o local no qual realiza as sessões, incluindo o trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica.
2. A agravante informou que foi diagnosticada com glomerulonefrite membranoproliferativa e possui, como comorbidade, hipertensão. Alegou que devido à insuficiência renal crônica foi inserida em programa de hemodiálise, por meio do Sistema Único de Saúde, 6 (seis) vezes por semana. Destacou que se encontra gestante de 10 semanas, em uma gravidez de risco, em razão das comorbidades maternas. Afirmou que, em razão dos seus problemas de saúde e das suas limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica nos dias de realização do programa de hemodiálise, pois não possui condições financeiras para o custeio de transporte adequado para si e não consegue fazer uso do transporte público em razão da gestação de alto risco. Sustentou que a interrupção da hemodiálise poderá acarretar complicações clínicas graves, como edema agudo de pulmão, hipercalemia com arritmia maligna, óbito da paciente e, no contexto da gestação, déficits orgânicos e neurológicos e até óbito fetal. Discorreu que necessita fazer uso de três veículos, além de caminhar por 200m, no deslocamento até a clínica na qual realiza o tratamento. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça à recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, de sua residência ao local onde realiza as sessões, incluindo o trajeto contrário, para retomo à sua residência, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo, sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. No mérito, a confirmação da tutela de urgência.
3. Foi parcialmente deferido o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que disponibilize à agravante transporte para a locomoção de sua residência até o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. (ID 67460317).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 67582597). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 67982912).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
6. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
7. No presente caso, restou configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à agravante. Os relatórios médico e social (ID 67451842, p. 27-28) apontam expressamente que a paciente não possui condições de manter as diálises diárias se não for ofertado transporte do tipo carro ou van e que a interrupção deste tratamento pode incorrer em complicações clínicas graves (edema agudo de pulmão, hipercalemia com arritmia maligna, até mesmo óbito da paciente e, no contexto de gestação, déficits orgânicos e neurológicos e óbito fetal). O citado relatório orienta a não utilização de transporte público em razão da gestação de alto risco e necessidade diária do tratamento.
8. Assim, comprovada a excepcionalidade em razão do delicado quadro clínico apresentado pela recorrente no caso concreto, além da impossibilidade de utilização de transporte público, necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela provisória deferida.
10. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.